Tribunal: TJSP
Processo: 2207678-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Avaliação. Inconformismo da exequente contra decisão que lhe impôs os ônus pelo pagamento dos honorários do perito avaliador. Pretensão de que tais custos sejam rateados entre as partes. Descabimento. Custos que devem ser suportados pela parte que requereu expressamente a sua realização, no caso, a própria agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Avaliação. Inconformismo da exequente contra decisão que lhe impôs os ônus pelo pagamento dos honorários do perito avaliador. Pretensão de que tais custos sejam rateados entre as partes. Descabimento. Custos que devem ser suportados pela parte que requereu expressamente a sua realização, no caso, a própria agravante. Obediência às regras do art. 95 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2207678-53.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ubatuba, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são
agravados LC ELETRONICA LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
MARCELO
SOARES
MINHÓS
e
LÍGIA
CRISTINA BASTOS BIANCHI MINHÓS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente
o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207678-53.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Lc Eletronica Ltda Em Recuperação Judicial,
Marcelo Soares Minhós e Lígia Cristina Bastos Bianchi
Minhós
Comarca: Ubatuba
Voto no 10.054
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Penhora de bem
imóvel.
Avaliação.
Inconformismo
da
exequente contra decisão que lhe impôs os
ônus pelo pagamento dos honorários do
perito avaliador. Pretensão de que tais
custos sejam rateados entre as partes.
Descabimento. Custos que devem ser
suportados
pela
parte
que
requereu
expressamente a sua realização, no caso, a
própria agravante. Obediência às regras do
art. 95 do CPC. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual a instituição
financeira agravante quer ver reformada a r. decisão de fls. 47,
declarada às fls. 70 dos autos digitais principais, que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação do imóvel penhorado, carreando à agravante
(exequente) o adiantamento dos honorários do perito avaliador
nomeado. Sustenta, em síntese, que os agravados, além de
impugnarem
a
perícia
anteriormente
realizada,
também
requereram a realização de nova avaliação, razão pela qual o
pagamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as
partes litigantes.
Recurso recebido sem a concessão do efeito
suspensivo. A agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, a r. decisão recorrida mostrou-se acertada.
Nos termos do artigo 95, do Código de
Processo Civil quem deve custear a prova pericial é a parte que a
requereu, no caso a própria agravante.
É
certo
que
os
agravados
também
discordaram da perícia realizada pelo Sr. Oficial de Justiça,
contudo,
diferentemente
do
agravante,
que
postulou
expressamente “a expedição de nova ordem a designar perito
avaliador”, para tal mister, não houve, de sua parte, pedido
expresso nesse sentido, porquanto limitaram-se a impugnar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão alcançada pelo oficial de justiça, apontando eventuais
vícios e omissões no laudo por ele apresentado e, ao final,
requereram que fosse realizado novo laudo, mais abrangente, que
esclarecesse os pontos que indicou.
Cabe anotar, como bem observado pelo
douto juiz a quo, que “as despesas processuais, ao final, ficarão
a cargo da parte sucumbente”. Com efeito, tratando-se de feito
executivo, as despesas antecipadas pelo exequente no curso do
processo, sem as quais certamente o feito ficaria estagnado, serão,
ao final, reembolsados. Assim, considerando que, no caso, o
requerimento expresso de nova perícia, por perito avaliador,
partiu do banco exequente, a ele incumbe adiantar os honorários
para que o feito tenha andamento, sendo certo que, ao final, pode
cobrar o que pagar a tal título do devedor.
Além de se tratar de evidente interesse do
credor, ora agravante, no prosseguimento da execução, no caso
dos autos, conforme anotado, foi o próprio agravante quem
requereu a realização de nova avaliação por técnico especializado.
Logo,
a
antecipação
dos
honorários
periciais é ônus da agravante e não dos agravados.
A r. decisão, portanto, deve se prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51679
Agravo de Instrumento no 2207678-53.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Lc Eletronica Ltda Em Recuperação Judicial, Marcelo Soares
Minhós e Lígia Cristina Bastos Bianchi Minhós
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
NEGO PROVIMENTO ao recurso, acompanhando o e.
Relator, Des. Décio Rodrigues.
Analisando detidamente os autos principais do
processo, verifico que tanto o exequente quanto os executados, aqui
agravados, impugnaram o laudo de avaliação dos imóveis penhorados que
foi realizado pelo Oficial de Justiça avaliador nos autos da execução.
Mas, em que pese sobredita impugnação, os executados
não requereram de forma expressa a realização de outra avaliação por
profissional habilitado, a se entender por perito avaliador do Juízo, como o
fizera a parte exequente.
O próprio Julgador reconheceu na decisão agravada, ao
julgar os Embargos de Declaração apresentados, que as partes impugnaram
o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, embora tenha concluído não se
extrair pedido de nova avaliação de parte dos executados.
E com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os executados, agravados, ao impugnarem a avaliação
feita por Oficial avaliador, que no seu entender foi genérica, sem sequer
apontar a metodologia utilizada na valoração do bem penhorado, não
pleitaram de forma expressa a realização de outra.
A teor do que dispõe o artigo 95 do CPC, somente
quando ambas as partes pretenderem a realização de perícia, os honorários
do Perito serão rateados entre elas, o que conforme se viu não é o caso.
Correto portanto o entendimento externado pelo MM.
Juiz de Direito de primeiro grau e também pelo Relator do recurso que
confirmou sua decisão.
Pelo meu voto os acompanho integralmente, e também
NEGO provimento ao recurso.
Ademir Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
138B1314
6
7
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1396C6F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207678-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.